Tribunal: TJDFT
Processo: 0726763-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na fase embrionária em que se encontra a lide, há carência de elementos seguros que possam alicerçar a pretendida minoração da verba alimentar arbitrada em favor da agravada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.